Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701222-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO DESPACHO Indique a parte agravante o número dos autos eletrônicos, e o Juízo em que tramitam os autos originários. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito